Tribunal: TJSP
Processo: 1000231-20.2023.8.26.0223
Classe: Embargos de Declaração Cível / Imissão
Órgão julgador: Débora Brandão
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-07-19
Data de publicação: 2025-07-19

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECOLHIMENTO DE PREPARO. ACOLHIMENTO DOS EMBARGOS. I. Caso em Exame. Embargos de declaração opostos contra decisão monocrática que não conheceu o recurso de apelação, alegando contradição e omissão quanto ao recolhimento do preparo após indeferimento da gratuidade judiciária. II. Questão em Discussão. A questão em discussão consiste em verificar

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECOLHIMENTO DE PREPARO. ACOLHIMENTO DOS EMBARGOS. I. Caso em Exame. Embargos de declaração opostos contra decisão monocrática que não conheceu o recurso de apelação, alegando contradição e omissão quanto ao recolhimento do preparo após indeferimento da gratuidade judiciária. II. Questão em Discussão. A questão em discussão consiste em verificar se houve omissão e contradição na decisão monocrática quanto ao recolhimento do preparo e a tempestiva interposição de agravo interno. III. Razões de Decidir. O embargante recolheu o preparo recursal dentro do prazo determinado, comprovado por documentos acostados às razões do Agravo Interno Cível. Apresentação da Guia DARE para regular vinculação, demonstrando o regular recolhimento do preparo do recurso de apelação. IV. Dispositivo e Tese. Embargos acolhidos para afastar a deserção e determinar o regular julgamento do Agravo Interno. Tese de julgamento: 1. A omissão e contradição na decisão monocrática foram sanadas com o acolhimento dos embargos. 2. Regular recolhimento do preparo afasta a deserção.